Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam perda superveniente do interesse de agir, sobretudo quando demonstrado que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados.
2. A legislação em vigor não exige como requisito para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do bem no endereço indicado pelo Autor.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade que a norma concede ao Autor, não se configurando como uma obrigação, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
4. Recurso conhecido e provido.